Tribunal: TJDFT
Processo: 0018781-25.2015.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0018781-25.2015.8.07.0018 APELANTE: CRISTIANE MARIA MAFFINI APELADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Considerando o teor da petição Id. 79294127, oficie-se à Terracap para que, no prazo de 30 (trinta) dias, informe se, conforme o Plano de Ocupação do Setor Habitacional Vicente Pires, o lote ocupado pela apelante (autora) interfere ou não na área destinada ao uso institucional e/ou de infraestrutura. Para viabilizar o fornecimento das informações solicitadas, o ofício deverá ser instruído com a petição Id. 79294127 e com o documento Id. 79294128. Brasília, 12 de dezembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora